Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712515-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE RIBAMAR FERREIRA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por JOSE RIBAMAR FERREIRA MOTA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para apreciação da demanda e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo recorrente, pronunciou a prescrição quinquenal da pretensão autoral, adotou como marco de início da contagem do aludido prazo o momento do saque do numerário pelo beneficiário, bem como imputou ao réu o ônus da prova, encartado no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 61158715 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de reparação de danos materiais, na qual o autor afirma que tentou sacar a quantia depositada no Banco requerido a título de PASEP e para sua surpresa havia apenas a quantia de R$ 453,48, conforme demonstrativo que junta, constando registros referentes apenas ao período de 1999 em diante. Afirma que, ao pedir todos os extratos referentes a sua conta individual do PASEP, verificou que houve depósitos até o ano de 1988, último ano em que houve depósitos de cotas, valores que acrescidos de juros e correção totalizariam valor bem maior que o disponibilizado. Aduz que, em 18/08/1988, o saldo atual da sua conta do PASEP era de Cz$ 30.942,00, antes da extinção legal de depósito a favor dos servidores, mas houve débitos na conta de forma indevida, sendo certo que o valor que tem a receber é de R$ 2.990,30. O banco requerido ofertou contestação de ID n. 60372084, impugnando o valor da causa e alegando, em preliminar, prescrição do direito de ação; incompetência da Justiça estadual ante a necessidade de litisconsórcio com a União e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a falta de responsabilidade da instituição financeira, excludente de ilicitude e a inexistência de danos materiais. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares ou improcedência dos pedidos. O autor se manifestou em réplica (ID n. 60971285). DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. Quanto à preliminar de incompetência, observo que a Justiça Estadual é competente para apreciar a questão sobre a atualização do saldo PASEP, pois não há necessidade da intervenção da União, já que, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil (art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970) a gestão das referidas contas e não há alegação de ausência de depósito, único caso em que a União deveria compor o polo passivo. No que diz respeito ao valor da causa, observo que a parte autora realizou o cálculo nos termos do art. 292, V, do CPC, uma vez que atribuiu à causa o valor que pretende receber a título de danos materiais. Ressalto que a discussão acerca do valor efetivamente devido cinge-se ao mérito do processo, motivo pelo qual mantenho o valor indicado pela autora. No que tange à legitimidade, o Banco do Brasil é legitimado a responder por eventuais diferenças de valores depositados em conta PASEP, uma vez que é o gestor do fundo e, portanto, responsável por eventual diferença que deixou de ser creditada referente a juros e correção. A questão discutida no processo reside na alegação de suposta má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima ad causam para responder aos pedidos. Quanto à prescrição do direito de ação, sabido é que o prazo é quinquenal, prazo reconhecido pela ré. O termo inicial é contado da data em que surge o direito do autor em reclamar eventual pagamento a menor, no caso, a data em que foi realizado o saque na conta, pois a partir de então é que teve conhecimento dos valores corrigidos de forma supostamente equivocada. Portanto, entendo não ocorrida a prescrição, já que a autora recebeu o pagamento em 14 de agosto de 2018 e ajuizou a demanda em 07 de novembro de 2019, dentro do prazo quinquenal. REJEITO, pois, as preliminares aventadas, bem como a prejudicial de mérito, declarando saneado o feito. O ponto controvertido é a regularidade da execução dos fundos do PASEP, pelo Banco do Brasil, e a correção dos valores creditados a título de correção monetária e juros, desde o primeiro depósito até o último. O ônus da prova é do réu, na forma do art. 373, II do CPC, mesmo porque, como gestor do fundo, é o único que pode demonstrar como isso ocorreu. Embora já tenham sido juntados extratos por ambas as partes, faculto ao requerido prazo de 15 dias para requerer outras provas que entenda cabível. Vindo petição, voltem conclusos. Juntados novos documentos, dê-se vista ao autor e após voltem conclusos. Int. Irresignada, busca a instituição bancária, ora agravante, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda. Pugna pela remessa dos presentes autos à Justiça Federal, em obediência aos ditames constantes do art. 109, I, da Carta Magna. Reputa indevido o reconhecimento judicial de sua legitimidade passiva. Imputa ao Conselho Diretor, indicado no art. 7o do Decreto no 4.751/2003, a gestão dos saldos referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Reivindica a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal encartado no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Entende prescrito o direito do requerente, por força do art. 177 do Código Civil. Aduz que o início da contagem do prazo prescricional corresponde à data da efetivação dos últimos depósitos na conta do beneficiário, e não do momento do saque do numerário custodiado, como defende o autor. Afirma ser desarrazoada a determinação judicial de inversão do ônus da prova, encartada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Ressalta que a aplicação da aludida medida se submete à investigação da verossimilhança das alegações bem como das condições de hipossuficiência do pleiteante. Insurge-se, ainda, contra a aplicação do regramento consumerista. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se a demanda de pretensão formulada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A por eventual má gestão dos recursos federais repassados às contas individuais PASEP, configurando, portanto, relação jurídica privada na qual se discute a prática de eventual ato ilícito por parte da pessoa jurídica demandada, seja em decorrência de supostos desfalques, seja em razão da incorreta atualização monetária dos valores depositados naquele fundo. Quanto à pretensão de reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda, cumpre esclarecer que o tema já foi dirimido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cuja ementa transcrevo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE. Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Ademais, conforme aresto desta egrégia Casa de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PASEP é, induvidosamente, parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. Quanto à incidência de prazo prescricional quinquenal à espécie, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, verifica-se que o entendimento exarado pelo Juízo ordinário se coaduna, nesse ponto, com o pleito encartado na peça de ID 16141811, não havendo controvérsia a desencadear a irresignação trazida a lume pelo recorrente. Nada a reparar quanto ao marco adotado pelo Juízo ordinário para o início do cômputo do prazo prescricional. Com efeito, nas ações propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, o termo inicial de contagem da prescrição não corresponde à data da cessação do creditamento da última diferença pleiteada, como entende a agravante, mas do momento do levantamento pelo beneficiário dos valores mantidos em sua conta individual. Consoante a teoria da actio nata, norteadora da interpretação emprestada ao art. 189 da Lei substantiva civil, a pretensão de um direito subjetivo surge quando da ciência inequívoca, pelo titular, de sua violação. A interpretação dada ao tema é corroborada pelo seguinte julgado deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR Tendo o autor tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que falar em prescrição. (...) (Acórdão 1240068, 07298234220198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o agravante combate que não é aplicável à presente lide o Código de Defesa do Consumidor, tal diploma legal não foi invocado pelo douto Juiz singular, limitando-se este, em matéria de prova, afirmar apenas o seguinte: "O ônus da prova é do réu, na forma do art. 373, II do CPC, mesmo porque, como gestor do fundo, é o único que pode demonstrar como isso ocorreu." Apenas à guisa de informação, consigne-se que o entendimento prevalecente nesta egrégia Turma é no sentido da inaplicabilidade da Lei 8.078/1990 às demandas advindas da suposta má gestão da instituição financeira gestora dos valores depositados no fundo PASEP. Deveras, a relação jurídica delineada entre o BANCO DO BRASIL e os titulares das aludidas contas individuais submete-se a regramento específico, atraindo a incidência dos ditames da legislação civil e processual vigente, e não aqueles constantes do regramento consumerista. Por oportuno, reveja-se ementa de aresto deste TJDFT sobre o tema. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. LOCAL DA SEDE. ART. 53, III, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PASEP. MÁ GESTÃO NA APLICAÇÃO DOS INDEXADORES DE CORREÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1245657, 07016758720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de inversão do ônus da prova. A parte autora já obteve perante o réu extratos que foram suficientes para a propositura da presente ação, tendo o custodiante ainda juntado aos autos mais documentos que serão objeto de análise quando for apreciado todo o conjunto probatório. Os índices a ser aplicados na correção do saldo da conta individual, a toda evidência, não são recursos a que somente o réu tem acesso, eis que todas as informações sobre meios de correção monetária estão espalhadas na Internet (rede mundial de computadores), gratuitamente, à disposição de quem desejar fazer uso para qualquer operação financeira. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar apenas para afastar a determinação de inversão do ônus da prova. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador